Tribunal: TJSP
Processo: 1501640-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação. Qualificadora (destreza) demonstrada. Reconhecimento do conatus – Impossibilidade – Parcial provimento ao recurso para, reconhecido o privilégio, fixar as penas em 1 ano de reclusão, mais 5 dias multa, mantida, no mais, a r. sentença combatida.